Tribunal: TJPA
Processo: 0820080-48.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820080-48.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PA, ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: PEDRO FERNANDO BALDEZ VASCONCELOS

AGRAVADO: MARIO ANTONIO COSTA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE MÉRITO DOS CÁLCULOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA PROCESSUAL. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado do Pará – ADEPARÁ contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou cálculos em cumprimento de sentença e determinou a expedição de requisição de pequeno valor (RPV). A embargante sustenta omissão quanto ao exame de questões relativas aos critérios de atualização monetária, base de cálculo e suposta incidência de anatocismo nos cálculos homologados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar alegações relativas ao mérito dos cálculos homologados, bem como se os embargos de declaração foram utilizados de forma protelatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao reconhecer a inadmissibilidade do agravo de instrumento, por se tratar de decisão que encerra a fase de cumprimento de sentença mediante homologação de cálculos e expedição de RPV, dotada de natureza de sentença.

Diante da natureza de sentença do pronunciamento judicial, o recurso cabível é a apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC, sendo configurado erro grosseiro na interposição de agravo de instrumento, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Reconhecida a inadequação da via recursal, resta prejudicada a análise de questões relativas ao mérito da impugnação ao cumprimento de sentença, como critérios de atualização monetária, base de cálculo ou eventual incidência de anatocismo.

A ausência de manifestação sobre matérias irrelevantes diante da solução adotada em sede de admissibilidade recursal não configura omissão no julgado.

A utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida ou para reabrir debate sobre questões que não foram conhecidas caracteriza desvio da finalidade integrativa do recurso.

Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, como medida destinada a coibir o uso abusivo do instrumento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

Tese de julgamento
:

A decisão que homologa cálculos em cumprimento de sentença e determina a expedição de RPV possui natureza de sentença e deve ser impugnada por apelação, sendo inadmissível a interposição de agravo de instrumento.

Reconhecida a inadmissibilidade do recurso por erro grosseiro na via recursal, torna-se prejudicada a análise das questões de mérito suscitadas pela parte recorrente.

O uso dos embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito da causa caracteriza caráter protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 5º, 6º, 1.009, 1.022 e 1.026, §2º.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos pela Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado do Pará – ADEPARÁ
, em face do acórdão proferido por esta Colenda Turma que
negou provimento ao Agravo Interno
, mantendo hígida a decisão monocrática que
não conheceu do Agravo de Instrumento
interposto pela autarquia estadual.

Sustenta o embargante, em síntese, a ocorrência de
omissão no julgado
, ao argumento de que o acórdão não teria se manifestado acerca de questões relacionadas aos
critérios de atualização monetária adotados nos cálculos homologados na origem, à base de cálculo utilizada e à suposta incidência de anatocismo
, matérias que, segundo alega, teriam sido oportunamente suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença.

Aduz, ainda, que a ausência de enfrentamento desses pontos caracterizaria
negativa de prestação jurisdicional
, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e aos arts. 489, §1º, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, razão pela qual requer o acolhimento dos presentes embargos para suprimento da alegada omissão e eventual modificação do julgado.

É o relatório.

VOTO

Não assiste razão ao embargante.

Nos termos do
art. 1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração do julgado, sendo cabíveis exclusivamente para sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
existente na decisão judicial.

A finalidade desse recurso é, portanto,
apenas aclarar ou completar o pronunciamento jurisdicional
, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação de fundamentos já examinados pelo órgão julgador.

No caso em exame, o acórdão embargado enfrentou de forma
clara, direta e suficiente o ponto central da controvérsia
, qual seja, a
inadmissibilidade do Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante
, em razão da inadequação da via recursal utilizada.

Com efeito, restou expressamente consignado no julgado que a decisão proferida pelo Juízo de origem, ao
homologar os cálculos apresentados e determinar a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV
, encerrou a fase de cumprimento de sentença, possuindo, portanto,
natureza jurídica de sentença
, circunstância que atrai a incidência do
art. 1.009 do Código de Processo Civil
, segundo o qual o recurso cabível contra tal pronunciamento é a
Apelação
, e não o Agravo de Instrumento.

Diante dessa premissa, concluiu o colegiado pela ocorrência de
erro grosseiro na interposição do recurso
, circunstância que afasta, inclusive, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, motivo pelo qual foi mantida a decisão monocrática que
não conheceu do agravo de instrumento
.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado solucionou a controvérsia
em plano estritamente processual
, reconhecendo a
inadmissibilidade do recurso manejado
, o que, por si só, torna prejudicado o exame de quaisquer questões relacionadas ao mérito da impugnação ao cumprimento de sentença.

Assim sendo, as alegações do embargante acerca de supostas irregularidades nos cálculos homologados — tais como critérios de atualização monetária, base de cálculo ou eventual incidência de juros compostos —
não poderiam ser apreciadas por este Tribunal
, justamente porque o recurso interposto contra a decisão de origem foi considerado
inadmissível
.

Em outras palavras, uma vez reconhecida a
inadequação da via recursal eleita
, não se mostra juridicamente possível avançar na análise do mérito da controvérsia, razão pela qual
não há que se falar em omissão no acórdão
, mas apenas em inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que
não configura omissão a ausência de manifestação sobre argumentos ou matérias que se tornaram irrelevantes diante da solução adotada pelo julgador
, sobretudo quando a controvérsia é resolvida em sede de admissibilidade recursal.

O que se observa, na realidade, é que a embargante busca, por meio dos presentes embargos,
reabrir discussão sobre questões de mérito que não foram sequer conhecidas por este Tribunal
, pretendendo, em última análise,
modificar o resultado do julgamento
.

Tal providência revela manifesta
inadequação do instrumento processual utilizado
, uma vez que os embargos de declaração não constituem meio idôneo para a rediscussão da causa ou para a substituição do recurso cabível.

Cumpre registrar que o ordenamento processual
não tolera o uso reiterado e distorcido dos embargos de declaração como sucedâneo recursal
, sobretudo quando a parte, inconformada com o resultado do julgamento, insiste em reapresentar teses já examinadas ou que sequer poderiam ser apreciadas em razão da inadmissibilidade do recurso originário.

A atuação processual da embargante, no presente caso, evidencia
nítido desvio da finalidade integrativa dos embargos de declaração
, convertendo o instrumento em verdadeiro mecanismo de prolongamento artificial da marcha processual.

Tal conduta compromete a efetividade da jurisdição e afronta os deveres de
boa-fé e cooperação processual
, previstos nos arts. 5º e 6º do Código de Processo Civil, que impõem às partes o dever de atuar com lealdade e responsabilidade no desenvolvimento do processo.

O próprio Código de Processo Civil, atento a essa realidade, estabelece no
art. 1.026, §2º
, que, quando os embargos de declaração forem
manifestamente protelatórios
, o órgão julgador deverá aplicar multa ao embargante.

No caso concreto, a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado, aliada ao caráter evidentemente reiterativo das alegações apresentadas, revela que os embargos foram manejados
sem qualquer finalidade integrativa legítima
, mas tão somente com o propósito de retardar a estabilização do julgamento.

Diante desse cenário, mostra-se plenamente cabível a aplicação da penalidade prevista no
art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil
, como medida necessária para coibir a utilização abusiva dos embargos de declaração e preservar a seriedade da atividade jurisdicional.

Assim, considerando o
nítido caráter protelatório
do recurso, entendo adequada a imposição da
multa no percentual máximo previsto no dispositivo legal
, correspondente a
2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

Registre-se que a aplicação da referida penalidade não constitui medida de censura pessoal à parte ou a seus procuradores, mas sim instrumento processual legítimo destinado a
reprimir práticas incompatíveis com a boa-fé processual e com o dever de colaboração das partes na adequada prestação jurisdicional
.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Reconhecendo o caráter manifestamente protelatório do recurso,
CONDENO a embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/04/2026